Tribunal: TJMT
Processo: 1031648-45.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031648-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA - CPF: 061.635.831-83 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), VERONICE MARTINS DE SOUZA - CPF: 966.764.261-53 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONICE MARTINS DE SOUZA - CPF: 966.764.261-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REABERTURA APÓS O ARQUIVAMENTO COM BAIXA DEFINITIVA E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A decisão que determina o arquivamento do feito executivo com baixa tem natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1º, do CPC), consoante assente jurisprudência pátria, firmada a partir dos julgados da Corte Superior.

A autorização de reabertura da fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito pelo pagamento, ocasionaria insegurança jurídica às partes, além de conferir verdadeira força de ação rescisória, sem prazo decadencial, à simples petição que postula o prosseguimento da execução. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp nº 1.143.471/PR, com base na Lei dos Recursos Repetitivos.

Não é possível à parte exequente, após a extinção da fase executiva pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente, ainda que sob a alegação de erro material. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1031648-45.2018.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, reconheceu a satisfação do débito exequendo e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 83393992, o recorrente aduz que de acordo com a certidão, de ID 42193955, houve o trânsito em julgado das decisões proferidas no processo.

Relata que “
em sede de sentença, restou determinado pelo Juiz a quo que a recorrida seria condenada ao pagamento “integral” das custas processuais, senão vejamos: “(...)CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa”.

Assevera que a recorrida optou por não recorrer desta decisão, a tempo e modo, restando interposto tão somente o recurso do recorrente, ao passo que
“em sede de decisão colegiada, restou consignado apenas a majoração dos honorários sucumbências”,
nos seguintes termos:

“ E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. [...]

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos mil reais).

Porque readequada a verba honorária em grau de recurso, inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto”.

Destaca que
“mais uma vez, de nada questionou a recorrida sobre o ônus sucumbências, inclusive sobre a imputação integral das custas e despesas judiciais, seja da decisão de primeira instância, seja da decisão colegiada, restando comprovado nos autos o trânsito em julgado das decisões, operando-se a preclusão quanto a discussão da matéria, nos termos do artigo 278 e 507 do CPC”
.

Forte nestes argumentos, restando as referidas decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada, pede o provimento do recurso para anular a sentença e manter a integralidade, para a recorrida, de todas as despesas e custas processuais, especificamente do pagamento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 2º do artigo 82 c/c 84 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 60202483, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se o caso dos autos de pedido de reabertura da fase de cumprimento de sentença para a cobrança de valores não incluídos no cálculo exequendo, pago anteriormente, por suposto erro material.

A parte executada alegou que o preparo foi restituído apenas na forma simples porque o recolhimento em dobro decorreu da desídia do patrono da autora, sendo uma penalidade aplicada aos recorrentes e que não deve ser transferida a parte adversa que não deu causa.

Ao analisar o pedido, o Magistrado
a quo
consignou que “
não se mostra razoável que tal ônus seja imposto ao executado, cabendo a este apenas somente a devolução do preparo simples (art. 82, § 2º do CPC/2015). Chamo à baila a máxima do direito onde ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
.

Pois bem.

Ressalto, por oportuno, que embora não tenha havido expressa extinção do processo com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de medida que determina o arquivamento do feito executivo com baixa tem natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1º, do CPC), consoante assente jurisprudência pátria, firmada a partir dos julgados da Corte Superior.

E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp nº 1.143.471/PR, com base na Lei dos Recursos Repetitivos, a autorização de reabertura da fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito pelo pagamento, ocasionaria insegurança jurídica às partes, além de conferir verdadeira força de ação rescisória, sem prazo decadencial, à simples petição que postula o prosseguimento da execução.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabri-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in casu: \"Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença nº 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP nº 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança nº 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução).\" 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”
(REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010)

Sendo assim, a sentença de origem, que outrora extinguiu o feito, merece ser mantida, uma vez que não é possível à parte exequente, após a extinção da fase executiva pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente, ainda que sob a alegação de erro material.

Neste sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL.
REABERTURA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS A EXTINÇÃO DA LIDE PELO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973 (art. 1.036, do CPC/2015), pacificou a questão afirmando não ser possível à parte exequente, após a extinção da fase executiva pelo pagamento, postular a sua reabertura para fins de complementação de eventual saldo remanescente, ainda que sob a alegação de erro material (REsp n° 1.143.471/PR). II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Entretanto, como não foram arbitrados honorários em favor do procurador da ré na sentença, descabe o arbitramento dos honorários recursais. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível, Nº 70079366993, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-10-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SALDO REMANESCENTE. REFLEXOS DO AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO E ABONO ÚNICO SOBRE O 13º SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
PRETENSÃO DE REABERTURA DO FEITO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução para fins pagamento dos valores referentes aos reflexos do auxílio cesta-alimentação e abono único sobre o 13º salário e sobre a gratificação semestral em razão da extinção da fase de cumprimento de sentença, configurando-se a preclusão temporal. Após o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, postularam os autores/exequentes a reabertura da fase executiva para fins de condenação da fundação executada ao pagamento dos valores decorrentes dos reflexos do auxílio cesta-alimentação e abono único sobre o 13º salário e sobre a gratificação semestral. Com efeito, não é possível à parte exequente, após a extinção da fase executiva pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente. Caso não concordasse com o montante apontado como devido, deveria a parte exequente insurgir-se através do meio e prazo legal cabíveis, providência não adotada pelos agravantes, os quais, concordaram com os cálculos apresentados pela executada e, em consequência, com os critérios por ela utilizados na elaboração do cálculo que ensejou o acolhimento da impugnação e a extinção da execução. Configurada, portanto, a preclusão temporal. Entendimento sufragado no REsp nº 114.347-1/PR, julgado sob o rito dos processos repetitivos. Precedentes desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, Nº 70077096063, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-06-2018)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021